Tribunal: TCU
Processo: 007.341/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1846/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.341/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Machado Boa (XXX.198.637-XX); Eliciane Halama (XXX.304.449-XX); Felipe Domingos Martinelli (XXX.132.617-XX); Guilherme Luiz de Souza Tozetti (XXX.678.287-XX); Jessica Sumire Lima Kashimoto (XXX.367.577-XX); Maria Goretti Medici Macedo (XXX.833.887-XX); Mateus Espindola de Brito (XXX.571.707-XX); Taiana Ayres Santos (XXX.882.127-XX); Yago Brandao de Alcantara (XXX.384.917-XX); Zaskya Rudio Rodrigues (XXX.626.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.